Tribunal: TJDFT
Processo: 0749274-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL. PERSEGUIÇÃO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTE AO TIPO PENAL. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME MENOS GRAVOSO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Configura o delito previsto no art. 147-A, do CP, a conduta reiterada do réu de procurar a vítima com sucessivas ligações, bem como ter o réu ficado ao encalço da vítima, notadamente em seu local de trabalho e outros locais que frequentava, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade da ofendida.
2. As circunstâncias do crime são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Na espécie, o fundamento de que o crime de perseguição foi cometido por diversos meios, com fotos que poderiam aproximá-lo de delito sexual, confunde-se com os elementos inerentes ao próprio tipo penal.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. Impossível a fixação de regime aberto por tratar-se de reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.